Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702161-33.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: OTAIM COMERCIO DE PRESENTES LTDA, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE CASTRO, MARGARETH GABRIEL RIBEIRO DE CASTRO D E C I S Ã O Consoante informado na petição de ID 67844752, as partes celebraram acordo no feito de origem, que foi homologado por sentença, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator